Tribunal: TJES
Processo: 5003511-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003511-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICO JUNIOR CANAL e outros (4)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3511-87
.202
1
.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
AMERICO JUNIOR CANAL, GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO, LEONARDO CALIARI NOGUEIRA DE CASTRO, RAFAELA COLLODETI PITANGA MARQUES E ROVANA COLLODETI PITANGA PINTO.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
merico
J
unior
C
anal
, G
iancarlo
N
ogueira de
C
astro
, L
eonardo
C
aliari
N
ogueira de
C
astro
, R
afaela
C
ollodeti
P
itanga
M
arques
e R
ovana
C
ollodeti
P
itanga
P
into
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão
proferida
nos autos do cumprimento de sentença no processo registrado sob o n. 0004339-39.2016.8.08.0035, requerido contra eles pelo M
unicípio de
V
ila
V
elha
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do valor da execução apresentados pelo Município no importe de R$49.223,12 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e três reais e doze centavos).

Nas razões do recurso (id. 1385171) os agravantes sustentaram, em síntese, que 1) “há da [sic] falta de interesse do agravado – Município de Vila Velha, para postular a percepção da verba honorária sucumbencial em favor de seus procuradores” (fl. 02); 2) “há um excesso de cobrança na base de cálculo de R$75.899,04”, posto que foi considerado o valor atualizado da causa e não o valor nominal;
3) “
o Acórdão, em sede de Recurso de Apelação, usou como base o valor nominal da ação, não determinando qualquer incidência outra”.

Requere
ram

o provimento d
o recurso
e a reforma da respeitável decisão agravada
.

De saída não
conheço, por ausência de
interesse recursal dos agravantes
a
alegação de ilegitimidade do ente público agravado para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que do eventual acolhimento de tal assertiva não colheriam eles nenhum proveito jurídico.

Ademais, não há que se confundir titularidade da verba honorária sucumbencial com sua destinação, não havendo falar em ilegitimidade
ativa
do ente público para
o cumprimento de sentença ao pagamento de tal verba.

Nesse sentido trago a lume
o seguinte venerando acórdão:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido da possibilidade dos honorários sucumbenciais serem exigidos, em juízo, tanto pela parte vencedora quanto pelo procurador que a represente, havendo legitimidade concorrente entre eles (REsp 163.703/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/1998, DJ 15/03/1999, p. 234). 2. Quanto à titularidade para os honorários sucumbenciais quando vencedora a União Federal (Fazenda Nacional), a posição do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no seguinte sentido: "a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade" (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 3. In casu, a r. sentença recorrida já havia rejeitado a impugnação da apelada e declarado a legitimidade da União para exigir os honorários sucumbenciais. Estes, como observado pelo Juízo a quo, foram depositados no valor pretendido pela União que, intimada a se manifestar, não impugnou o depósito. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença apenas reportou-se à jurisprudência do E. STJ, transcrevendo a ementa de julgado daquela E. Corte na fundamentação, não sendo o caso de decisão ultra petita. 5. A agravante não apresentou elementos aptos à modificação da r. decisão agravada, encontrando-se amparada em jurisprudência majoritária deste Tribunal e das Cortes Superiores. 6. Agravo interno improvido. (TRF 3ª R.; AC 0009806-43.2004.4.03.6000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 06-11-2018; DEJF 14-11-2018).

Em hipóteses análogas, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em idêntico sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios, quando vencedor o Poder Público, não é do advogado público, mas do próprio ente da Administração Direta ou Indireta ao qual este se encontra vinculado. Precedentes do C. STJ. 2. Em sendo titular dos honorários sucumbenciais, resta clarividente a legitimidade do Estado para recorrer da parte da sentença que sobre eles dispõe, ainda que haja interesses particulares permeando a situação. 3. Conquanto a titularidade dos honorários advocatícios, no presente caso, é do Poder Público, pois assim entende a jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifica-se que existe legislação específica, no âmbito estadual, determinando sua destinação aos procuradores do Estado, quando sagrada vencedora a Fazenda Pública Estadual. 4. A legislação estadual impõe a destinação das verbas honorárias à conta bancária mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), não havendo que se confundir a titularidade do direito com a destinação da verba. 5. Recurso provido. (TJES; APL-RN 0014746-65.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; julgado em 14-05-2018; publicado no DJES em 23-05-2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. DESTINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbê
nc
ia fixados em favor da Fazenda Pública nã
o
constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. (AgInt no REsp 1718785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020) 2. Isso não impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual específica, destine a verba relativa aos honorários de sucumbência: (i) aos Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao próprio patrimônio estadual. É o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85, verbis: Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 3. A destinação dos honorários aos Procuradores não exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres
pú
blicos, pois, conforme artigo 4o, da Lei 9.527/97, os honorários sucumbenciais pertencem a` Fazenda Pública, constituindo receita pública, que é o somatório de ingressos orçamentários (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), que integra o patrimônio do ente público e destina-se ao custeio de despesas públicas. 4 .A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64, o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentaçã
o
para criaçã
o
de caixas especiais. Assim, o valor correspondente aos honorários de sucumbência deve ingressar na conta única do tesouro estadual. 5. Os valores correspondentes aos honorários de sucumbência devem ser apropriados como receita orçamentária pelos Estados, sendo possível, contudo, a destinaçã
o
direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que possuem vínculo funcional de natureza estatutária, desde que haja lei estadual disciplinando a mate¿ria, na~o se aplicando a esses servidores as disposições do artigo 21 da Lei 8.906/94. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo. 7. O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente. 8. Recurso desprovido. (TJES,
a
pelação
c
ível
n.
024110115359, Rel.
Des.
S
amuel
M
eira Brasil
J
unior
, T
erceira
Câ
mara
Cí
vel
,
d
ata
do

j
ulgamento: 15-02-2022,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 11-03-2022).

Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste aos agravantes, porquanto o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença de origem expressamente fixou como base de cálculo da condenação o valor atualizado da causa, parâmetro este observado pela respeitável decisão agravada.

Posto isso
,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, a ele
nego provimento
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. -
Os agravantes carecem de
interesse recursal
acerca d
a
alegação de ilegitimidade do ente público agravado para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que do eventual acolhimento de tal assertiva não colheriam eles qualquer proveito jurídico.

Alegação não conhecida.

2. - N
ão há que se confundir titularidade da verba honorária sucumbencial
fixada em favor da Fazenda Pública
com sua destinação, não havendo falar em ilegitimidade
ativa
do ente público para
o cumprimento de sentença ao pagamento de tal verba
sob a alegação de que seria de titularidade dos procuradores públicos
.

3. -
Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste aos agravantes, porquanto o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença de origem expressamente fixou como base de cálculo da condenação o valor atualizado da causa, parâmetro este observado pela respeitável decisão agravada.

4
. -
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.